Tribunal: TJSP
Processo: 2148338-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos no benefício do autor – Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes no caso em testilha – Ausentes provas de probabilidade do direito do autor – Réu,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos no benefício do autor – Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes no caso em testilha – Ausentes provas de probabilidade do direito do autor – Réu, por outro lado, que juntou aos autos o contrato firmados, que, em cognição perfunctória, não apresentam irregularidade – Ausência de elementos, neste momento do processo, que denotem eventual irregularidade na conduta da instituição financeira – Discussão acerca de eventual vício do negócio jurídico ou abusividade na contratação que demanda dilação probatória – Decisão mantida– Recurso desprovido.